Tribunal: TJMT
Processo: 1036135-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036135-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR APARECIDO IZIDORIO - CPF: 704.926.291-96 (APELADO), LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO - CPF: 061.932.111-36 (APELADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SILVA DA GUIA - CPF: 052.296.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANI MARTINS CAMARGO - CPF: 067.373.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR APARECIDO IZIDORIO - CPF: 704.926.291-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por reconhecimento de ilicitude das provas. Busca domiciliar. Fundadas razões para a abordagem policial. Flagrante delito. Validade das provas. Remessa dos autos ao juízo singular para julgamento do mérito. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que anulou as provas obtidas por meio de busca domiciliar e absolveu o apelado de tráfico de drogas, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: (1) legalidade da busca domiciliar; (2) suficiência probatória para condenação.

III.
Razões de decidir

A apreensão de entorpecentes na posse do apelado durante a busca pessoal justificou a diligência subsequente em sua residência, havendo fundadas razões para a busca domiciliar diante do estado flagrancial do delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para validar as provas decorrentes da busca domiciliar.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar é legítima quando precedida de flagrante delito e fundada suspeita, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. A validade das provas obtidas por busca domiciliar conduz à necessidade de remessa dos autos ao Juízo singular para o julgamento do mérito da ação penal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5o, XI; Código de Processo Penal, arts. 244 e 240, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE: 1513778 RS, Relator: Min. Gilmar Mendes -8.1.2025; STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022; AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022; STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021; STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021; AP 1001693-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 28.3.2025; TJMT, AP 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024; TJMT, AP 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024; TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1036135-73.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1036135-73.2021.8.11.0002), que absolveu LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 273606444).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) havia
“fundada suspeita apta a autorizar a busca, razão pela qual a nulidade arguida merece ser rechaçada”
; 2) as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para “
afastar a nulidade reconhecida pelo juízo de 1o grau [...] validando todas as provas produzidas
” e, por consequência, condenar o apelado por tráfico de drogas (ID 273606868).

LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273606888).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE NA APREENSÃO DA DROGA ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – VIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM DO APELADO E BUSCAS DOMICILIAR, MORMENTE PELA LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA POSSE DO APELADO, MAS ESPECIFICAMENTE NO CÓS DA BERMUDA QUE USAVA, E O RECONHECIMENTO DE LUIS VICENTE DE OUTRAS OCORRÊNCIAS, O QUE LEVOU OS AGENTES POLICIAIS A QUESTIONAREM O RÉU SE HAVIA MAIS ENTORPECENTES ESCONDIDOS, AO QUAL INDICOU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA

– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MORMENTE PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, QUE POSSUI CREDIBILIDADE E FÉ PÚBLICA (ENUNCIADO 08 DA TCCR) – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 276055364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1036135-73.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 23h09min, na rua S, n° 417, bairro Colinas Verdejantes (atual Santa Cecilia), em Várzea Grande/MT, o denunciado LUÍS VICENTE DOS SANTOS NETO trazia consigo e mantinha em depósito droga e matériaprima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que Policiais militares em rondas pelo bairro supramencionado, visualizaram Luiz Felipe Mendes Silva em uma motocicleta, que ao receber ordem de parada, acelerou em direção a um estabelecimento, dizendo em voz alta que os policiais estavam chegando.

3) Nesse comenos, realizaram a abordagem e busca pessoal nos indivíduos, sendo localizado com LUÍS VICENTE 05 (cinco) porções de Cocaína, com Igor Aparecido Isidorio 14 (quatorze) porções de Maconha e com Luiz Felipe 01 (uma) porção de Maconha.

4) Em continuidade às diligências, os policiais se dirigiram até a residência de LUÍS VICENTE, onde lograram êxito em encontrar mais 01 (uma) porção grande de Maconha, 02 (duas) porções de Cocaína, 16 (dezesseis) porções de Ácido Bórico, 01 (um) frasco contendo Removex, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e 01 (um) prato com resquícios de entorpecentes.

5) Em seguida, todos foram encaminhados à delegacia, e perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 70029279, pág. 48/50). Com relação aos indivíduos Igor e Luis foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

6) Posteriormente, foram feitas investigações policiais e o relatório apontou que LUÍS VICENTE é usuários de drogas e também vende entorpecentes pela região. Ademais, a esposa de LUÍS VICENTE, Sra Tayane Martins Camargo, afirmou aos policiais que a droga encontrada em sua residência era de propriedade do seu esposo. (ID 70029279 pág. 80/83) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUÍS VICENTE DOS SANTOS NETO como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 1°, inciso I, da Lei 11.343/06, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID

273605990)

O Juízo singular acolheu a preliminar de nulidade da busca domiciliar e absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 70029290, pelo Termo de Apreensão de ID 70029287, pelo Laudo Pericial no 3.14.2021.78241- 01 em ID 70029900, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA”, “MACONHA”, “ÁCIDO BÓRICO” pesando, respectivamente, 15,61 g (quinze gramas e sessenta e um centigramas), 173,64 g ( cento e setenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), 23,61 g (vinte e três gramas e sessenta e um centigramas) e “ETER ALCOOLIZADO” com volume de 100 ml (cem mililitros).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita [...]

Afirmou, ainda, que o local parecia um bar e havia muitos homens no interior, então acionaram reforços.

Em continuidade, quando a outra equipe de polícia chegou, começaram a realizar a revista pessoal, e que no momento da abordagem houve o reconhecimento de LUÍS VICENTE de outras abordagens por estar com drogas, e que ao perguntar para o réu sobre o restante das drogas, este levara os policiais até sua residência, e mostrara a eles o restante das porções de substâncias ilícitas e os apetrechos, como balança de precisão e plástico filme [...]

Por oportuno, em recente julgado, a Terceira Seção do STJ ressalvou que, fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

Tal delineamento, entrementes, não se coaduna ao caso em apreço.

Em relação à busca domiciliar, insculpida nos arts. 240, caput, e 245, ambos do CPP, c/c a acepção dos arts. 22, § 2o, 25 e 30, todos da Lei n. 13.869/2019 (LAA), é cediço pelo Pretório Excelso (Tema n. 280) que, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010) destaquei [...]

Desse modo, considerando que os policiais estavam em rondas, que não havia notícia, mesmo anônima, de que o local adentrado servia para a prática de crimes, conclui-se que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado, razão pela qual a busca realizada deve ser declarada ilícita.

Dispositivo

Pelo exposto, DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca domiciliar realizada para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER LUÍS VICENTE DOS SANTOS NETO do delito a ele imputado, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 273606444)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2021.16.264776 (ID 273605968) e Laudo Pericial no 3.14.2021.78241-01 (ID 273605981), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cesar Luis de Campos Curado, policial militar (ID 273605963 – fls. 9/10), Davi Lira da Silva policial militar (ID 273605963 – fls. 12/13), Luiz Felipe Mendes Silva, coindiciado (ID 273605963 – fls. 34/35), Igor Aparecido Izidorio, coindiciado (ID 273605963 – fls. 41), Danilo Silva da Guia, testemunha presencial (ID 273605963 – fls. 85/86), Tayani Martins Camargo, convivente do apelado (ID 273605963 – fls. 89/90) e LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO, apelado (ID 273605963 – fls. 48/50).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Davi Lira da Silva e Cesar Luis de Campos Curado, bem como procedeu-se o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias - ID 273606437).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas de Davi Lira da Silva e Cesar Luis de Campos Curado [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 13.8.2021, por volta das 23h09min, em via pública, na rua S, no 417, bairro Colinas Verdejantes, Várzea Grande/MT, visualizaram Luiz Felipe Mendes Silva [coindiciado] em uma motocicleta, o qual, ao avistar a viatura, gritou “
os policiais estão chegando
” e fugiu para um estabelecimento comercial. Em ato contínuo, os agentes adentraram e realizaram as buscas pessoais nos indivíduos que ali se encontravam e apreenderam 5 (cinco) porções de cocaína na posse de LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO [apelado], que afirmou ter em depósito entorpecentes em sua residência (ID 273605963 – fls. 9/13 - Relatório de Mídias - ID 273606437). Na sequência, os policiais se deslocaram até à casa de LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO [apelado], onde encontraram 1 (uma) porção de maconha, 2 (duas) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de ácido bórico, 1 (um) frasco contendo “
Removex”
, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme e 1 (um) prato com resquícios de entorpecentes (Auto de Apreensão - ID 273605968).

Com efeito, a
conduta do apelado [trazer consigo 5 (cinco) porções de cocaína], traduzem fundadas razões para justificar a continuidade da diligência policial ao lugar em que estaria as substâncias entorpecentes
(STF - RE: 1513778 RS, Relator: Min. Gilmar Mendes -8.1.2025).

Ressalta-se que há justa causa para a busca domiciliar, quando precedida da apreensão de entorpecentes durante revista pessoal (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022; AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Frise-se que o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (
www.conjur.com.br
– acessado em 15.7.2024), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Em situação semelhante, este e. Primeira Câmara Criminal decidiu que, “
a
busca

domiciliar
realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita legítima de crime permanente
” (AP 1001693-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 28.3.2025).

Logo, reconhece-se a validade das provas [1 (uma) porção de maconha, 2 (duas) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de ácido bórico, 1 (um) frasco contendo “
Removex”
, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme e 1 (um) prato com resquícios de entorpecentes] obtidas através da busca domiciliar.

Por efeito da validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância, e também, pela observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, anotem-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, AP 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024);

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...] Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.”
(TJMT, AP 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade das provas, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo singular para processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025